Tribunal: TJBA
Processo: 8008620-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008620-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADIEL MAGALHAES DA CUNHA Advogado(s): AGRAVADO: B. M. D. C. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INDEFERIMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NECESSIDADE. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL DE SUSTENTO. OFERTA ESPONTÂNEA DO GENITOR DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA TUTELA ALIMENTAR À FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O filho menor goza de presunção absoluta de necessidade alimentar, dispensando comprovação específica de suas carências em sede de tutela provisória, pois sua condição de absoluta incapacidade para o próprio sustento é inerente à minoridade. 2. O dever dos genitores de prestar alimentos aos filhos menores tem matriz constitucional (art. 229, CF/88) e infraconstitucional (art. 22 do ECA; arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil), derivando diretamente do poder familiar, sendo indevida a exigência de contraditório prévio quando presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC. 3. Na ação de oferta de alimentos, a iniciativa espontânea do próprio genitor devedor em formalizar judicialmente a obrigação alimentar denota, em cognição sumária, o reconhecimento da possibilidade contributiva e da paternidade, satisfazendo os pressupostos da tutela de urgência sem necessidade de aguardar a formação do contraditório. 4. Presentes a probabilidade do direito — demonstrada pela paternidade reconhecida na certidão de nascimento, pela minoridade do alimentando e pelo dever legal — e o perigo de dano — inerente à natureza das prestações alimentares, cujo atraso compromete as necessidades vitais imediatas da criança —, impõe-se a fixação de alimentos provisórios em percentual compatível com a capacidade do alimentante. 5. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e fixar alimentos provisórios em favor do menor B.M.D.C. no percentual de 15% (quinze por cento) do salário-mínimo vigente, a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês em conta bancária a ser indicada pela genitora, ratificando-se a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, sem prejuízo de revisão pelo juízo a quo após instrução probatória. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008620-73.2025.8.05.0000, oriundo da 8ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, em que figura como agravante ADIEL MAGALHÃES DA CUNHA e como agravados B.M.D.C. e MONISE MOTA DOS SANTOS: ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.